Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734822-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, GRABSERV - PORTARIA E LIMPEZA LTDA., GRABSEC - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Em consulta ao PJe, constata-se que em 23/11/21 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 31795886 do processo no 0717050-49.2021.8.07.0015), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora